Tribunal: TJPA
Processo: 0815745-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815745-54.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

PACIENTE: LUCIVANDRO DOS SANTOS FONSECA, ELIEL NUNES LAMEIRA, LEONARDO DOS SANTOS FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO PELA
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
. IMPOSSIBILIDADE.

ESTUPRO PRATICADO PELOS INVESTIGADOS LUCIVANDRO DOS SANTOS FONSECA, LEONARDO FARIAS DOS SANTOS E ELIEL NUNES LAMEIRA (IRMÃO DA OFENDIDA), EM FACE DA VÍTIMA ESTER DE SOUSA CORREA, DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE. EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA JULGADOS NO DIA 26/10/2022, A TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PACIFICANDO DIVERGÊNCIA EXISTENTE NO TRIBUNAL, DECIDIU QUE NAS COMARCAS EM QUE NÃO HOUVER VARA ESPECIALIZADA EM CRIME CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, PREVISTA NO ART. 23 DA LEI 13.431/2017, OS CASOS DE ESTUPRO COM A VÍTIMA MENOR, COMETIDOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR, DEVERÃO SER PROCESSADOS E JULGADOS NAS VARAS ESPECIALIZADAS EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E, SOMENTE NA AUSÊNCIA DESTAS, NAS VARAS CRIMINAIS COMUNS. CURVO-ME AO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, POR NÃO HAVER VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NA COMARCA DE SANTARÉM, RECONHEÇO COMO COMPETENTE O
JUÍZO
DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM,
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 03 de fevereiro de 2023.

Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar

impetrado pelo Ministério Público do Estado do Pará,
em favor de
Eliel Nunes Lameira, Lucivaldo dos Santos Fonseca e Leonardo dos Santos Fonseca,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém.

Informa o impetrante
, em síntese,
que os Pacientes estão sendo investigados pela suposta prática do crime de estupro, em face de Ester Sousa Correa, de 14 (quatorze) anos de idade, irmã do acusado Eliel Nunes Lameira.

Alega que após regular instrução processual, o Órgão Ministerial que funciona perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém pugnou pela remessa dos autos à Vara do Juizado da Violência Doméstica em razão do gênero da vítima e da relação íntima familiar.

Aduz que, apesar da manifestação sobredita ter se equivocado quanto à condição da vítima, olvidando tratar-se de uma adolescente e, assim, tratando-a unicamente como mulher, o Magistrado acolheu a pretensão, declinando da competência em favor da Vara Especializada.

O impetrante requereu a suscitação de conflito negativo de competência, o que não foi acolhido pela magistrada da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém.

Requer a concessão da liminar para suspender a tramitação do feito até o julgamento de mérito, bem como a concessão da ordem para que os pacientes sejam processados e julgados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Recebidos os autos (ID 11712775), indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 11843498.

Nesta
Superior Instância,
ID 12095673, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que se está diante de juízo competente para processar o feito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie
, que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada
.

O foco da impetração reside na alegação de que os autos do inquérito policial nº 0801612-82.2021.8.14.0051 devem ser remetidos ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, por ser este o Juízo Natural da causa.

Inicialmente, pontuo que esta Relatora se manifestou recentemente no sentido de que,
para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, é necessário que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher, entretanto, em Embargos de Divergência julgados no dia 26/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o estupro de criança ou adolescente em ambiente doméstico deve ser julgado em vara especializada.

Preceitua o art. 23 da Lei nº 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência:

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no
caput
deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.

Da leitura da norma em apreço, observa-se que, na ausência de vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, tais ações deverão ser, preferencialmente, julgadas e processadas nos juizados ou varas especializadas em violência doméstica.

Foi neste sentido, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificando divergência existente no Tribunal, decidiu que nas comarcas em que não houver vara especializada em crime contra a criança e o adolescente, prevista no art. 23 da Lei 13.431/2017, os casos de estupro com a vítima menor, cometidos no ambiente doméstico e familiar, deverão ser processados e julgados nas varas especializadas em violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.

Na hipótese, a vítima Ester de Sousa Correa, de 14 (quatorze) anos de idade, foi estuprada pelos investigados Lucivandro dos Santos Fonseca, Leonardo Farias dos Santos e Eliel Nunes Lameira, sendo este último seu irmão, razão pela qual curvo-me ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e, por não haver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente na comarca de Santarém, reconheço como competente o
Juízo
da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém,
para o regular processamento do feito.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2
. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum.
3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS E O JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO EX-PADRASTO CONTRA A ENTEADA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.
1. Em conflito de competência entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias e o Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma Comarca, o TJ/RJ decidiu que pela competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. 2. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MP/RJ impetrou o presente writ, para sustentar que a competência para julgar a ação penal é do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ, pois, conforme jurisprudência do STJ, "os crimes praticados contra crianças e adolescentes são da competência da Vara Criminal Comum e não do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher." 3. A instância de origem consignou expressamente que bem caracterizada está a violência de gênero, uma vez que o crime foi praticado contra criança subjugada pela sua condição específica (sexo feminino) e em âmbito doméstico e familiar - estupro praticado por ex-padrasto contra enteada. Dessa forma, a alteração desse entendimento, no sentido de que o delito não fora praticado em razão do gênero da vítima, senão de sua imaturidade, demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do writ. 4. Segundo precedente desta Corte Superior, "a amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção" (REsp 1550166/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017). 5. Em recente julgamento a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que "é descabida a preponderância de um fator meramente etário, para afastar a competência da vara especializada e a incidência do subsistema da Lei Maria da Penha, desconsiderando o que, na verdade, importa, é dizer, a violência praticada contra a mulher (de qualquer idade), no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto" (RHC n. 121.813/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 28/10/2020). 6. A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade, como no presente caso, em que se trata de estupro praticado pelo ex-padrasto contra a enteada. 7. Habeas corpus denegado. Acompanho os fundamentos do voto vista da Ministra Laurita Vaz, para:
"a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns ". (HC n. 728.173/RJ, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.) (GRIFEI).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego,
ante o reconhecimento da competência do
Juízo
da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém,
para o regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/02/2023